Tribunal: TCU
Processo: 014.776/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6274/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.776/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Amanda Silveira Demarchi (XXX.359.979-XX); Debora de Souza e Silva Andrade (XXX.831.824-XX); Edmea Valquiria da Silva (XXX.284.464-XX); Edvania Dias de Moura (XXX.479.824-XX); Elizabeth de Moura Wanderley (XXX.501.437-XX); Joselma Valeria da Silva Martins (XXX.637.924-XX); Jouse Adriana da Silva (XXX.663.504-XX); Leticia Gauna (XXX.447.691-XX); Lucineia Goncalves (XXX.854.141-XX); Maristela Aparecida da Silva (XXX.878.254-XX); Meyre Goreth Rodrigues da Silva (XXX.877.744-XX); Mirian Sousa e Silva de Araujo (XXX.532.204-XX); Sabrina Silveira Demarchi (XXX.507.249-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.